Tribunal: TJDFT
Processo: 0004278-18.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PORNOGRAFIA INFANTIL E CORRUPÇÃO DE MENOR. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Válida a citação realizada durante a pandemia mundial pelo novo coronavírus via contato telefone e WhatsApp, eis que cumpridos todos os requisitos exigidos pelas normas regulamentares. 1.1. Reputa-se válida a citação realizada por contato telefônico (certificado nos autos por Oficial de Justiça) sucedido de envio de mensagem via WhatsApp (como medida adicional). 1.2. Ademais, o ato alcançou seus efeitos, pois o réu exerceu a sua defesa de forma ampla, inexistindo prejuízo a inquinar a citação. Preliminar rejeitada.
2. Demonstradas nos autos, de forma sólida e mediante acervo probatório coeso e harmônico, que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, sobretudo pela palavra da vítima, confirmadas pelos elementos de convicção dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Existentes provas nos autos de que o apelante e outros indivíduos, dentre eles três menores de idade, introduziram objeto (cabo de um martelo) no ânus da vítima menor de 14 (catorze) anos, mantém-se a condenação pela prática do crime do artigo 217-A do Código Penal.
4. Os autores do ato ignóbil tinham em mente ridicularizar e humilhar a vítima com a prática do ato libidinoso, o que não afasta o dolo específico de satisfação da lascívia, pois indivíduos há que obtém prazer análogo ao sexual subjugando o outro de forma cruel e humilhante.
5. O apelante é coautor dos crimes e não mero partícipe, pois, segundo descrito pela vítima, ele participou ativamente e praticou o núcleo verbal dos tipos penais, aderindo à conduta dos demais integrantes do grupo e os instigando, consoante áudios constantes dos autos. A redução da pena pela participação de menor importância (artigo 29, §1o, do Código Penal) só pode ser aplicada ao titular da conduta acessória, jamais ao coautor.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.